Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004688-80.2017.8.07.0020 RECORRENTES: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA, YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDUARDO FERNANDES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÀO DE CONTRARRAZÕES. PARTE CONVENIADA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEL ANTERIORMENTE AO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA DO FIDUCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SER TERCEIRO DE BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo a parte conveniada com este Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica é realizada via sistema, a qual, prevalece, inclusive, sobre a publicação no DJe, nos termos do art. 5° da Lei n° 11.419/2006 e da Portaria GC n° 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018. 2. Afasta-se a possibilidade de desconhecimento do débito e a alegação de serem terceiros de boa-fé, se o contrato de cessão de direitos foi firmado quando já constava da matrícula do imóvel o registro de alienação fiduciária. 3. Nos termos dispõe o art. 29 da Lei n° 9.514/1997, o fiduciante só poderá transmitir os seus direitos com a anuência do fiduciário, o que não se deu na hipótese. 4. Não tendo os apelantes/embargantes se desincumbido do ônus demonstrar a existência do direito pleiteado, deve ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil, 34 do Decreto Lei 70/1966 e enunciados 84 e 303, ambos da Súmula do STJ, ao concluir que não é possível a condição de terceiro de boa-fé quando o gravame que recai sobre o imóvel já está registrado. Acrescentam que também houve desconsideração da existência de revelia e confissão quanto à matéria de fato, mantendo a decisão que, equivocadamente, apreciou de ofício alegação que somente poderia ter sido feita pela ré tempestivamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos enunciados 84 e 303, ambos da Súmula do STJ, pois “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso”(AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1977555/RO, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/8/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil, 34 do Decreto Lei 70/1966, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 a Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao recurso especial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como se observa, os apelantes/embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência do direito pleiteado, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos” (ID 28796585), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023